Tribunal: TJDFT
Processo: 0738019-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738019-67.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADA: SÍLVIA CRISTINA CARNEIRO D E S P A C H O Intime-se o agravante, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, para se manifestar acerca de eventual inobservância ao princípio da dialeticidade recursal em relação aos pedidos de inscrição em cadastro de inadimplentes e consulta ao sistema e-RIDF. Após, retornem os autos conclusos. Brasília – DF, 8 de setembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator